Tribunal: TJMT
Processo: 1001884-97.2020.8.11.0023
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001884-97.2020.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), RONALDO DOS SANTOS CIRQUEIRA - CPF: 593.034.331-49 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PREVISÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECRETAÇÃO DA REVELIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inscrição por suposta ausência de margem consignável, incumbe ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, já que foi decretada a revelia da parte promovida por ausência em audiência de conciliação e de apresentação de contrarrazões.

Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual decretou a revelia do banco por ausência de comparecimento na audiência de conciliação e de apresentação de contestação, e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, determinando a exclusão do nome da promovente dos órgãos de proteção ao crédito, bem como condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00), ao argumento de que houve inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito já que o banco deixou de efetuar os descontos em folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Cinge-se dos autos que a requerida
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO
, deixou de comparecer à audiência de conciliação (Id. 47439522), bem como, deixou transcorrer seu prazo sem apresentar contestação, razão pela qual o autor requereu a decretação da revelia.

(...)

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
,
a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do vigente Código de Processo Civil para:

a)

DETERMINAR
que a parte requerida promova a exclusão do nome da parte autora dos cadastros restritivos ao crédito no prazo de 48 horas, referente ao contrato 4027029390970911 no valor de valor de R$ 12.438,87 (doze mil quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos);

Com o fim de garantir a efetividade da medida imposta acima, fixo em R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais) a multa diária para o caso de descumprimento desta determinação judicial, nos moldes estabelecidos pelo artigo 6º da Lei nº 9.099/95.

b)

CONDENAR
a requerida no pagamento a título de danos morais, em favor da requerente, na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atualizados pelo índice INPC, devidos a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a.m., a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a presunção de veracidade em virtude da revelia está limitada às questões de fato, não podendo beneficiar o autor se as provas apresentadas não forem suficientes para confirmar os fatos alegados.

Sustenta a necessidade de aplicação da Súmula 385, do STJ, já que o promovente possui negativação prévia, conforme extrato juntado na inicial.

Aduz que na data de vencimento da parcela referente ao mês de abril/2020, bem como dos vencimentos seguintes, não havia saldo suficiente para cobrir o percentual da margem consignável, o que ocasionou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. E, ainda, que no caso de impossibilidade de realização dos descontos mensais, cabe ao promovente realizar o pagamento diretamente ao credor.

Argumentou que o banco agiu em pleno exercício regular do seu direito, não tendo o autor suportado qualquer tipo de dano a ensejar o recebimento de indenização, não passando o fato de mero aborrecimento.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que restou demonstrado nos autos que houve inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude da ausência de desconto da parcela do mês de abril/2020 referente a empréstimo.

O banco promovido deixou de comparecer na audiência de conciliação e de apresentar contestação, tendo sido decretada a sua revelia.

A tese de perda de margem apresentada em recurso não restou comprovada nos autos, não havendo nem mesmo em recurso comprovação pelo banco de que informou a parte promovente acerca da alegada ausência de margem, não tendo lhe facultado o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Sendo a parcela do mês de abril/2020 devida, caberia ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ante a ausência de notificação do consumidor informando a respeito da impossibilidade de desconto da parcela de abril/2020, é indevida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

O promovente informou na inicial que a inscrição anterior está sendo discutida em outra ação judicial, comprovando tal alegação por meio da apresentação do número do processo, de modo que não há que se falar em aplicação da Súmula 385, do STJ.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2021